Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-90.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009623-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSE CLEIA RAMOS DA SILVA - CPF: 352.785.951-91 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1009623-90.2020.811.0001

Origem:
5º Juizado
Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rose Cleia Ramos da Silva

Parte Recorrida(s):
Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/05/2022

Ordem na pauta:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL LIMITADO A 5% - INTELEGÊNCIA DO ART. 740, §3º DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art. 51, IV do CDC.

Necessidade de readequação do percentual cobrado pela companhia aérea ao patamar previsto no art. 740, §3º do Código Civil, pois aquele inicialmente aplicado traduzia verdadeira penitência ao consumidor, tornando a obrigação excessivamente onerosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente as pretensões autorais, entendendo que não ficou configurada a atitude arbitrária da companhia aérea ao cobrar 76% de multa por rescisão contratual, e consequentemente, afastou a hipótese de abalo moral sofrido pela parte demandante.

A parte autora/recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a ré seja compelida a indenizá-la materialmente na quantia de R$ 2.750,24 (dois mil setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao reembolso integral da quantia paga, e condenada a pagar indenização a título de danos morais.

A parte ré/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da abusividade ou não da multa contratual cobrada pela ré/recorrida em decorrência da desistência da parte/autora da viagem internacional e consequente cabimento de indenização por danos materiais e morais.

A
parte recorrente defende a abusividade da multa rescisória de 76% cobrada sobre o valor total desembolsado, em razão da classificação promocional da tarifa adquirida, pois adquiriu passagens aéreas para seu esposo com saída de Garulhos/SP, na data de 13/10/2019, e destino a Medellin/Colômbia, com chegada prevista para a mesma data, no valor de R$ 2.750,24 (dois mil setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Contudo, realizou a primeira alteração junto à companhia aérea com embarque previsto para 23/10/2019, realizando o pagamento do montante de R$ 510,77 (quinhentos e dez reais e setenta e sete centavos) equivalente aos custos da remarcação.

Após, entrou em contato com a demandada/recorrida informando a desistência da viagem por motivos profissionais, solicitando o estorno do valor pago, o que fora feito com desconto de 76% em seu montante final.

Nos casos como o destes autos, o passageiro tem o direito de rescindir o contrato de transporte aéreo antes de iniciada a viagem, devendo comunicar tal decisão ao transportador, que poderá reter até c
inco por cento da importância a ser restituída ao consumidor, a título de multa compensatória, nos termos do dispõe o art. 740, §3º do Código Civil.

Portanto, a multa rescisória é lícita, todavia, o valor cobrado pela companhia aérea recorrida neste caso
se mostra excessivamente oneroso à consumidora, possuindo caráter penitencial e transferindo a ela os riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, em flagrante afronta ao disposto no art. 51, IV do CDC.

Assim, o montante fixado a título de multa comporta redução, como têm decidido os Tribunais:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS NO CASO EM TELA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO PASSAGEIRO. REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 740, § 3º, DO CC. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002428-37.2018.8.16.0184 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 04.11.2020)

CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O TRECHO DE VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA AÉREA COM TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO SHOW - PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO DA MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 (...).2. (...).3. (...). 4. (...).

5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

6. O argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor integral das passagens pelo fato de ter ocorrido "no show" não merece prosperar, pois, além de não se tratar de "no show" a previsão contratual nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula.

7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". Nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3º, do CC).

8. Também determina o art. 3º da Resolução 400/2016 da ANAC que o transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo.

9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%.

10. (...).

11. Quanto ao dano moral, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para condenar solidariamente as rés na obrigação de devolver à autora as milhas resgatadas para o trecho de volta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como de restituir a quantia paga a título de transporte de bagagens, permitida em ambos os casos a retenção da multa de 5%.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
(TJDF,
Acórdão 1167892
, 07064983320188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a sentença merece reforma quanto a este ponto para declarar a abusividade da multa compensatória cobrada pela companhia aérea, fixando-a em 5% (cinco por cento), patamar que entendo como adequado ao presente caso, e consequentemente, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material em favor da autora/recorrente, descontando o valor já restituído até então, o que deverá ser feito por simples cálculo aritmético.

Já em relação ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora/recorrente não demonstrou ter sofrido abalo moral em decorrência dos acontecimentos aqui narrados, nem sequer comprovou que a desistência se deu por justo motivo, tendo se limitado a dizer que aquele se deu em razão de compromissos profissionais de seu marido, sem, contudo, apresentar provas nesse sentido.

A indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, o abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

No entanto, os transtornos vivenciados pela
parte autora/recorrente não ultrapassaram a esfera do mero dissabor da vida cotidiana, não configurando, portanto, motivo suficiente para o cabimento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de fixar o percentual da multa rescisória em de 5% (cinco pontos), determinando a restituição dos valores retidos em excesso, com o consequente desconto da quantia já devolvida pela companhia aérea, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados evento danoso, bem como a improcedência do pedido de danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022